Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-71.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BEM RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA DA RÉ. OBRIGAÇÃO LEGAL. DANO MATERIAL. ORDEM DE ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM, APÓS A VENDA.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BEM RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA DA RÉ. OBRIGAÇÃO LEGAL. DANO MATERIAL. ORDEM DE ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM, APÓS A VENDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33475
Registro: 2020.0000740345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001659-71.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GONÇALO DOS SANTOS MARCUSSI, são apelados BANCO PAN S/A e
HELIANA MARIA OLIVEIRA MELO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33475
Apelação Cível no 1001659-71.2017.8.26.0506 -Voto no 33475
2
Apelante: GONÇALO DOS SANTOS MARCUSSI
Apelados: HELIANA MARIA OLIVEIRA MELO FERREIRA E OUTRO
Comarca: Ribeirão Preto 7.a Vara Cível
EMENTA:
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BEM
RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA
TITULARIDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA DA RÉ.
OBRIGAÇÃO LEGAL. DANO MATERIAL. ORDEM DE
ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O
BEM, APÓS A VENDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação digital (fls. 191/205, com preparo às fls. 206/207)
interposta contra a r. sentença de fls. 173/180 (da lavra do MM. Juiz Thomaz
Carvalhaes Ferreira), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, nos seguintes
termos: “...Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em
relação ao réu BANCO PAN S.A., parte ilegítima, nos termos do art. 485, VI do NCPC.
A parte vencida arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa artigo 85, §8o do
NCPC Súmula 14, STJ. Quanto à ré remanescente, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos. DETERMINO sua obrigação de transferência do registro
do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) - arts. 493 e 500, CPC - limitada a 100 (cem) dias, expedindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33475
Apelação Cível no 1001659-71.2017.8.26.0506 -Voto no 33475
3
oportunamente carta com aviso postal para intimação pessoal (Súmula 410, STJ),
condicionada ao prévio preenchimento do DUT, recolhimento das custas pertinentes e
entrega do mesmo pelo polo ativo, o qual responderá pelos encargos do veículo até o
cumprimento da ordem judicial (art. 514, NCPC). JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos indenizatórios. Dada a sucumbência recíproca, nesta última relação
processual, em maior intensidade do polo ativo, arcará este com o equivalente a 2/3
(dois terços) das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa - artigo 85, §8o do
NCPC - Súmula 14, STJ, sem compensação desta última verba, cabendo o
remanescente sucumbencial ao polo passivo (1/3) - artigo 86, caput, NCPC. Caso as
partes devedoras não efetuem os pagamentos voluntários sucumbenciais no prazo de 15
(quinze) dias, contados da oportuna intimação (via DJE), após o trânsito desta em
julgado, na pessoa de procurador (a) constituído, tais montantes serão acrescidos de
multa e honorários de advogado, ambas as verbas estipuladas em dez por cento - artigo
523, NCPC. O juízo adverte à parte devedora que qualquer depósito judicial futuro,
sem ressalva, ensejará presunção de pagamento de quantia incontroversa e autorizará
subsequente liberação à parte credora, expedindo-se guia de levantamento sem nova
consulta ou despacho, independentemente do estágio processual, seja nesta instância
ou em grau recursal. P.R.I.C. ”.
Embargos de declaração (fls. 182/187), rejeitados (fls. 188/189).
Alega o autor e apelante, preliminarmente, a legitimidade do Banco Pan
S/A, uma vez que houve a inclusão de bloqueio judicial sobre o veículo em junho de
2006, relativa a processo judicial do ano de 2004, e portanto, anterior à aquisição do
bem em leilão (novembro de 2005). Assim, aponta que o veículo arrematado pertencia à
instituição financeira, e deve responder solidariamente com o leiloeiro quanto aos vícios
existentes no veículo. Quanto ao mérito, argumenta, em necessária síntese, que é
obrigação da ré arcar com o pagamento dos débitos de IPVA incidentes sobre o bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33475
Apelação Cível no 1001659-71.2017.8.26.0506 -Voto no 33475
4
desde a data da devolução do veículo à leiloeira, em abril de 2007. Insiste fazer jus,
ainda, à reparação por danos morais. Requer que os réus sejam condenados ao
pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais. Pede a reforma parcial do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 190 e 191) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 211/215 (Banco Pan S/A) e às fls. 216/228
(Heliana Ferreira), pugnando pelo improvimento do recurso interposto pelo autor.
É o relatório.
Busca o autor compelir os réus à transferência do bem automotor
indicado na inicial, além da condenação dos réus ao ressarcimento de quantias
despendidas a título de IPVA, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais. Sustenta que adquiriu um veículo, por meio de leilão realizado pela corré
Heliana Ferreira. Posteriormente, afirma ter sido surpreendido com a existência de
bloqueio judicial sobre o bem, razão pela qual a leiloeira efetuou a recompra do veículo,
substituindo-o por outro automóvel. Afirma o autor que não foi realizada a
transferência do veículo para o nome dos réus, gerando assim a incidência de débitos
em seu nome, bem como o envio do nome do autor ao CADIN.
Preliminarmente, tem-se que o corréu Banco Pan S/A não possui
legitimidade passiva no presente caso.
Isso porque, conquanto tenha sido realizado bloqueio no veículo, após a
sua aquisição, fato que eventualmente poderia ensejar o reconhecimento da existência
de vício no bem, restou incontroverso que referido veículo foi restituído à corré leiloeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33475
Apelação Cível no 1001659-71.2017.8.26.0506 -Voto no 33475
5
(fl. 12), que ainda efetuou a substituição do bem por outro equivalente, de modo que
não se verificou qualquer participação da instituição financeira na referida substituição,
e portanto, não deve ser responsabilizada quanto aos alegados danos, decorrentes da
ausência de transferência do veículo originariamente adquirido, e posteriormente
restituído à leiloeira.
Tem-se que escorreita, portanto, a extinção do feito sem resolução do
mérito, com relação ao Banco Pan S/A, com fundamento na ilegitimidade passiva deste
último.
Quanto ao mérito, o recurso merece parcial acolhimento, respeitado o
entendimento do ilustre prolator da r. sentença.
No caso, verificou-se que o autor adquiriu um veículo Ford Escort, ano
1994/1995, na data de 19 de maio de 2005, por meio de leilão realizado pela corré
Heliana Ferreira (fl. 9). Em abril de 2007, foi o autor surpreendido com a existência de
bloqueio judicial sobre o bem, razão pela qual a leiloeira efetuou a recompra do veículo,
substituindo-o por outro automóvel (Fiat Uno Eletronic ano 1995/1995 cf. fl. 12).
Restou incontroverso, ainda, que não foi realizada a transferência do veículo para o
nome da leiloeira, o que ensejou diversas cobranças de IPVA, além da inscrição do
nome do autor no CADIN, em razão da parcela relativa ao ano de 2014 (fl. 15).
Conquanto fosse obrigação legal do autor a comunicação da venda do
bem (art. 134 do CTB), no caso à ré, para se ver livre da responsabilidade solidária
acerca do pagamento dos débitos (art. 134 do CTB) e de suas consequências
administrativas, a sua inércia não lhe impede de exigir a ordem de liberação do bem de
seu nome e, por consequência, a de pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo.
Tinha a ré a obrigação de transferir o bem para o seu nome ou de
comunicação da venda do bem a terceiro (art. 134 do CTB), cuja obrigatoriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33475
Apelação Cível no 1001659-71.2017.8.26.0506 -Voto no 33475
6
também pertencia ao autor, quando revendeu o bem à ré.
De tudo se dessume que a ré não poderia simplesmente ignorar a compra
do bem, gerando problemas administrativos e prejuízos ao autor, sendo irrelevante a
inércia deste em comunicar a venda, máxime porque restou comprovado que os débitos
aqui discutidos incidiram sobre o veículo após a tradição do bem à ré (fl. 16/25). Cabe
à ré, pois, neste momento, a restituição ao autor quanto às parcelas de IPVA vencidas e
incidentes sobre o automotor, após a sua reaquisição pela apelada (fl. 12).
Sem razão o autor, contudo, quanto aos danos morais.
Não se olvida que o apelante detinha também o dever de comunicação da
venda do veículo a ré, tão logo ela ocorreu, para que pudesse se eximir de qualquer
corresponsabilidade administrativa. Além disso, apesar de verificada inércia por parte
da ré na transferência do bem, não se demonstrou sequer tenha o autor fornecido de
forma oportuna a documentação pertinente. Ainda, consoante bem ressaltou o i.
magistrado sentenciante, o autor também se omitiu na transferência da propriedade do
veículo por mais de uma década.
Nesse contexto, verifica-se que o autor não se cercou das diligências
necessárias para evitar maiores transtornos para si mesmo e para terceiros, sendo
responsável pelos aborrecimentos que afirma ter experimentado. Inviável, portanto, a
condenação da ré quanto ao alegado dano moral.
No mesmo sentido, destaca-se entendimento desta C. Câmara:
“Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer c./c dano
moral. Veículo adquirido pela Autora e posteriormente devolvido em razão de
problemas mecânicos e novamente vendido a terceira pessoa, denunciado à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33475
Apelação Cível no 1001659-71.2017.8.26.0506 -Voto no 33475
7
Ausência de transferência do bem acarretando em multas e IPVA à Autora.
Sentença de parcial procedência da ação principal e da lide secundária. Preliminar
de ilegitimidade passiva afastada. Prescrição. Inocorrência. A relação contratual
existente entre as partes (compra e venda de veículo) avoca a aplicação do prazo
prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil. Matéria pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos embargos de divergência no
1.280.825 opostos sobre acórdão de recurso especial com matéria afetada pelo
sistema de recursos repetitivos. Obrigação administrativa de comunicação da
venda ao DETRAN que é solidária entre alienante e adquirente. Entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça pela relativização da solidariedade quando
estiver comprovada a transferência do veículo. Responsabilidade pelos débitos que
devem recair sobre o denunciado à lide, que comprovadamente adquiriu o veículo
através de financiamento bancário e mantém a posse do veículo desde 2008.
Possibilidade de expedição de ofício para comunicação da venda diretamente ao
órgão de trânsito através de ofício para realizar a alteração e evitar nova
responsabilização da Autora pelos débitos. Transferência do bem que permanece a
cargo do denunciado à lide. Danos morais não caracterizados. Autora que deu
causa ao próprio infortúnio por não comunicar o desfazimento do negócio ao
Detran (art. 134 do CTB). Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PROVIDO.” 1 (grifo nosso)
Merece parcial reforma a r. sentença de primeiro grau, portanto, apenas
para o fim de condenar a ré ao pagamento relativo ao débito de IPVA do ano de 2014
(R$ 656,00 fls. 24/25), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a
contar da citação.
E, diante da procedência do pedido de ressarcimento dos danos materiais,
verifica-se a sucumbência recíproca, mas em partes iguais, devendo autor e ré arcarem
cada um com metade das custas e despesas processuais, e com os honorários
advocatícios da parte adversa, ora fixados em 10% do valor atribuído à causa (art. 85, §
2.o, do CPC).
1 Apelação no 1009540-96.2017.8.26.0604, 34a Câmara de Direito Privado, rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, j. 18
de junho de 2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33475
Apelação Cível no 1001659-71.2017.8.26.0506 -Voto no 33475
8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora